Tribunal: TJES
Processo: 5008285-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008285-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CRISTOVAO DE SOUZA BRITO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luciano Bezerra Gois
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva da paciente, investigado pela prática do crime de

tráfico de drogas
.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008285-29.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: CRISTOVAO DE SOUZA BRITO
PACIENTE: LUCIANO BEZERRA GOIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luciano Bezerra Gois
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva da paciente, investigado pela prática do crime de

tráfico de drogas
.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

A despeito do que se sustenta na impetração, nada obstante não ter o impetrante juntado cópia da decisão em sede de audiência de custódia, pude verificar, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, que a decisão que decretou a prisão preventiva aponta
expressamente
a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Ao que se extrai dos autos, após intensa perseguição policial, o paciente dispersou cerca de
30 buchas de maconha
e uma
pedra de crack
em um terreno, sendo alcançado posteriormente. Com o outro indivíduo também preso, foi localizado um
caderno com anotações o tráfico
.

Como vem decidindo o STJ, "
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
(STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

As
circunstâncias
da prisão, não me autorizam, ao menos neste momento, a conceder a ordem liminarmente ao paciente, tampouco entender que o paciente se trata de simples usuário de drogas.

Agora, exercendo cognição exauriente,

não vejo motivos para modificar o posicionamento adotado
anteriormente
.

Consigno que o paciente foi preso em flagrante com
30 buchas de maconha
, tendo sido apreendido no mesmo contexto um
caderno com anotações do tráfico.

Além disso, verifiquei que
o paciente responde a um inquérito policial no estado do Alagoas,
circunstância que demonstra a necessidade da custodia cautelar também para assegurar ordem pública.

A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 161.967/MG, relator Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022).

Dessa forma, as circunstâncias acima delineadas comprovam, inequivocadamente, a necessidade de aplicação da medida extrema para o resguardo da ordem pública.

Quanto

às supostas condições pessoais favoráveis, assinalo que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a
presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
, sendo inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves (AgRg no HC 707.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRAFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.

1. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2.
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3. A
presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. Precedentes
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.